Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-65.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004371-65.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELCIRO ALVES MUNIZ - CPF: 047.781.581-21 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DUILIO DOGNANI - CPF: 031.506.678-44 (VÍTIMA), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ASSISTENTE), MICHEL HENRIKE ALMEIDA MEDEIROS - CPF: 056.255.631-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
LATROCÍNIO
TENTADO
.
ABSOLVIÇÃO
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO AO APELADO NA DENÚNCIA
.
INACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

APLICAÇÃO
DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de
tentativa de
latrocínio narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 0004371-65.2019.8.11.0064, absolvendo
Delciro
Alves Munis
da imputação da prática do crime de latrocínio tentado, capitulado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério P
úblico, nas razões
que estão
no ID
163955287
, pugna
pela reforma da
aludida
sentença
, com a
condena
ção de
Delciro
pelo
crime

descrito

no
art. 1
57
,
§ 2º, I e II
, e § 3º, c/c art.
14, II do Código Penal
, sustentando que existem provas suficientes para tanto.

Delciro
,
nas
contrar
razões
vistas
no ID
163955289
, requer
o
desprovi
mento

d
o
recurso
ministerial,
com a manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer constante no ID 169632677, opina pelo provimento deste recurso para que o
apelado
seja condenação pelo crime de latrocínio tentado.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
163953320
, p. 2/6
, narra
os fatos desta forma
:

[...]

Na data de 29/11/2018, por volta das 15:00hs, na propriedade agrícola denominada “Fazenda Esperança”, localizada na BR-364, KM 75, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
DELCIRO ALVES MUNIZ
, agindo em conjunto e unidade de desígnio com Marcos Vinicius Bento Alves, Matheus de Almeida Marques e Michel
Henrike
Almeida Medeiros,
os quais já foram condenados por esse fato
(autos cód. 685986) e um outro indivíduo não identificado, com consciência e vontade,
subtraíram para proveito de todos, mediante privação de liberdade e violência exercida com o emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) veículo Fiat Strada, cor branca, avaliado em R$ 54.466,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em dinheiro e um revólver cal. 38 pertencentes vítima
Duílio
Dognani
; diversas joias pertencentes
a esposa e filha da vítima Duílio
Dognani
; 01 (um) aparelho celular J6, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pertencente à vítima
Edilson Coelho dos Santos
; a quantia de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais) em dinheiro pertencente a vítima
Alvenir
Dias de Oliveira
; a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e um aparelho celular pertencentes à vítima
João Borges de Amaral
. Consta ainda que
da violência empreendida não resultou a morte da vítima
Alvenir
Dias de Oliveira
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, vez que esta não chegou a ser atingida pelos disparos efetuados em sua direção.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na época dos fatos, o acusado
Delciro
trabalhava na Fazenda Esperança e, valendo-se da condição de funcionário, organizou e planejou toda a empreitada criminosa com os demais comparsas, a quem repassou todas as informações necessárias sobre o local.

Assim, no dia combinado para o cometimento do crime, o acusado permaneceu trabalhando normalmente na propriedade rural, enquanto seus comparsas, seguindo as instruções do mesmo, se dirigiram para lá em um veículo Pálio de cor vermelha. Consta que, assim que eles chegaram no local, de posse de armas de fogo, abordaram, primeiramente, o proprietário da fazenda, a vítima Duílio e, em seguida, os outros funcionários que estavam na propriedade, sendo eles, Edilson, João e o acusado
Delciro
. Este, por sua vez, embora estivesse de conluio com os assaltantes, para não levantar suspeitas de sua participação no crime, fingiu que também estava sendo vítima do assalto.

Na sequência, os comparsas do acusado levaram ele e as vítimas até a sede da fazenda onde, após amarrarem as vítimas com cordas e trancá-las em uma despensa, começaram a vasculhar o local em busca de dinheiro e objetos de valor. Consta que, a todo momento, os
increpados exigiam que as vítimas dissessem onde ficava o cofre, pois, segundo eles, tinham a informação de que no local havia a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sendo apurado, posteriormente, que tal informação havia sido repassada a eles pelo acusado
Delciro
. Como as vítimas insistiam em afirmar que não havia cofre na fazenda, os assaltantes passaram a recolher todo o dinheiro e objetos de valor que encontravam, inclusive nos alojamentos, tudo com o auxílio do acusado
Delciro
, o qual lhes indicava o local onde estavam os objetos a serem levados.

É do desdobramento dos fatos que, durante a execução do roubo, o acusado
Delciro
alertou os demais assaltantes de que um outro funcionário da fazenda estaria prestes a chegar no local. Diante disse, ele e os comparsas ficaram do lado de fora da casa, aguardando a chegada do funcionário
Alvenir
.

Consta que, quando a vítima
Alvenir
se aproximou da sede da fazenda em uma máquina agrícola, foi abordada por um dos assaltantes com uma arma de fogo. Ocorre que, ao ser surpreendida pelo assaltante, a vítima conseguiu manobrar a máquina rapidamente e empreender fuga, momento em que, agindo com animus necandi, o comparsa do acusado desferiu três tiros na direção
da mesma
, os quais, embora não a tenham atingido, chegaram a quebrar os vidros laterais da cabine em que ela estava. Na sequência, a vítima
Alvenir
seguiu até uma fazenda vizinha onde conseguiu acionar a polícia militar.

Evola-se dos autos que, com a fuga da vítima
Alvenir
, o acusado
Delciro
e os comparsas desistiram de continuar a ação delitiva e, então, após subtraírem todos os objetos relacionados acima, inclusive a chave de uma caminhonete Hilux, os increpados empreenderam fuga no veículo Fiat/Strada, na companhia do acusado
Delciro
, deixando as vítimas amarradas em um cômodo da casa. Infere-se que, um dos assaltantes foi deixado próximo ao veículo Pálio, enquanto os demais seguiram na pick-up Strada com o acusado
Delciro
.

Apurou-se que, após a comunicação do roubo, uma guarnição que trafegava pela BR 364, próximo
a
Vila Garça Branca, deparou-se com o veículo Fia/Strada roubado, que vinha em sentido contrário. Neste momento, o condutor manobrou o carro e entrou na vila em alta velocidade. Em seguida, os assaltantes pararam próximo a um brejo, onde deixaram o automóvel com o acusado
Delciro
e continuaram a fuga a pé. Neste momento, policiais militares que realizavam um cerco no local, encontraram o veículo e o acusado, o qual, naquela ocasião, conseguiu ludibriar os agentes da lei, afirmando que era uma das vítimas e que havia sido levada pelos assaltantes como refém, razão pela qual não foi preso em flagrante.

Na sequência, os
policias
avistaram três assaltantes correndo para dentro do mato com uma arma de fogo. Neste momento, os policiais realizaram alguns disparos para conter os indivíduos, ao que um deles dispensou a arma de fogo e continuou correndo, enquanto dois
deitaram
no chão e se entregaram, momento em que eles foram
preso e apreendido
o revólver marca Taurus, cal. 357. Ressaí dos autos que outra viatura que dava apoio aos militares, acabou localizando o indivíduo que havia dispensado a arma, ao passo que ele foi preso em flagrante.

Consta que, durante a revista pessoal, os militares encontraram no bolso do assaltante Michel, um papel com um número de telefone, o qual, segundo ele, pertencia ao funcionário da fazenda que lhes passava as informações para o cometimento do crime. Posteriormente, logrou-se apurar que o referido número pertencia ao acusado
Delciro
e que este estava desde o início de conluio com os assaltantes. Por fim, ressalta-se que um dos assaltantes, ainda não foi identificado e não foi localizado, sendo que Marcos Vinicius Bento Alves, Matheus de Almeida Marques e Michel
Henrike
Almeida Medeiros,
já foram denunciados e condenados pelos fatos nos autos cód. 685986
.

[...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
163953320, p. 11); boletim de ocorrência (ID 163953320, p. 12
-
16);
termo de
exibição e apreensão (ID 163953320, p. 21); termos de entrega (ID 163953320, p. 25, 33); termo de reconhecimento de pessoa ((ID 163953320, p. 30); laudo pericial da arma de fogo (ID 163953320, p. 63
-
68);
laudo pericial do local dos fatos (ID 163953320, p. 79
-
89);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante a autoria delitiva atribuída ao apelado, como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida
mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Com efeito, durante a persecução penal foram reunidos apenas suposições e indícios de que o apelado teria
participação no
crime narrado na denúncia
porque, aparentemente, o número do seu telefone foi localizado no bolso de um dos assaltantes, além do fato
de ele
não ter permanecido amarrado durante o assalto e ter sido levado como refém, de modo que tais fatos levantaram suspeitas acerca do seu envolvimento na empreitada criminosa.

Na ocasião, quando
questionado acerca do número de seu telefone estar no bolso de um dos assaltantes, afirmou desconhecer que aquele número lhe pertencia
, o que chamou mais atenção dos investigadores. Logo, na espécie, a despeito das suspeitas iniciais, o cerne da questão posta neste recurso prende-se ao fato de que em juízo as testemunhas ouvidas embora tenha expostos suas suspeitas quanto ao apelado e sua conduta, nenhuma delas afirmou de forma
crível ser ele
um dos autores
do crime
, embora haja indícios d
e que tenha

fornecido informações e auxiliado na empreitada delituosa.

Ocorre que, além
de
os

corréus
Michel
Henrike
Almeida Medeiros
e Matheus de Almeida Marques, ao serem ouvidos em juízo como informantes, ter negado qualquer participação do apelado na empreitada criminosa
–

o primeiro negou que o papel com o número do telefone do recorrido estivesse em seu bolso
–
,
foi
assever
ado pelo sentenciante

que
“
a
suposta apreensão no bolso de um dos coautores, de um pedaço de papel com o número de telefone do acusado, CONTUDO, apesar de constar essa informação no boletim de ocorrência de págs. 12/16 – ID 51182877, inexiste nos autos qualquer termo de apreensão ou fotografia do aventado pedaço de papel, além do mais, os policiais militares ouvidos em Juízo, não se recordaram de nenhuma apreensão do mencionado pedaço de papel
”
.

Se isso não bastasse,
apesar
de os
corréus terem afirmado, perante a autoridade policial, que um funcionário da fazenda
os
teria auxiliado, prestando informações acerca do local, em momento algum afirmaram que esse funcionário seria o apelado, além disso, em juízo, o isentaram totalmente de qualquer participação na prática delitiva, fato que foi confirmado pela quebra de sigilo telefônico do
recorrido, da qual não apontou qualquer ligação entre ele e os demais autores do crime em alusão.

Além
do mais
, não obstante a vítima Duílio
Dognani
tenha, em juízo, afirmado que o apelado
em nenhum momento teria sido amarrado pelos assaltantes, há contradição em suas assertivas, uma vez que iniciou suas alegações afirmando que “
Delciro
foi inicialmente amarrado
” e depois o soltaram
.

Ademais, conquanto
as testemunhas
ouvidas em juízo
tenham afirmado que foi o apelado
foi
quem teria indicado aos assaltantes o local em que
as
joias e
o
dinheiro

estavam
localizado
s;
bem como
asseverado
que outro funcionário estaria para chegar, o certo é que a vítima Duílio

Dognani
, ao ser ouvido pela primeira vez na
D
elegacia de
P
olícia
,

narrou que
a última
informa
ção

dada por
ele próprio (Duílio), consoante se infere
destes
trechos
das
declarações
do ofendido
:

[...] os assaltantes perguntavam sobre a localização do cofre, pois tinham informações de que, dentro do mesmo, havia o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); QUE, o declarante,J1e respondeu que não tinha cofre algum, mas se eles quisessem, podiam levar o dinheiro que tinha ali, no momento,
jóias
e as duas caminhonetes, uma picape Fiat/Strada e uma Toyota/Hilux, além de
jóias
da esposa do declarante; QUE, exigiram que o declarante lhes mostrasse onde estava o dinheiro, quando então subtraíram todo o valor ali existente, cerca de R$ 1.20000 (mil e duzentos reais) do declarante, R$ 715,80 (setecentos e quinze reais e oitenta centavos) de um funcionário; e cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), de um outro funcionário, que estava guardado no alojamento [...]QUE, os suspeitos, ainda perguntaram ao declarante quem mais estaria na fazenda e o declarante lhes respondeu que tinha mais um funcionário passando veneno; [...].
(Declarações extrajudiciais, vítima Duílio
Dognani
, ID
163953320, p. 23/24).

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado
é frágil, porquanto
não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pelo prolator da sentença que absolveu o apelado, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque, como
é sabido
, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve sempre
militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
esta

Corte de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO –
RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.
(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
02
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
18
.
02
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13
.
12
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
31/01/2022)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença que absolveu
Delciro
Alves Munis
da imputação do crime de
tentativa de
latrocínio, capitulado no art. 157, § 3º, II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023